Tribunal: TJDFT
Processo: 0700350-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700350-04.2025.8.07.0000 RECORRENTE: AMÁLIA RIBEIRO DOS SANTOS RECORRIDOS: PEDRO CALMON E ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP, PEDRO CALMON MENDES, PEDRO MAURINO CALMON MENDES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Penhora no rosto dos autos de processo de conhecimento. Honorários advocatícios. CPC 833, § 2o. Penhora parcial de verba remuneratória. 1. A penhora no rosto dos autos é cabível quando o devedor disputar crédito em outra demanda, independentemente da fase processual em que esta se encontre. 2. Nos termos do CPC 833, § 2o, apenas os honorários advocatícios superiores a 50 salários-mínimos mensais podem ser objetos de penhora. 3. Acrescente-se que, para a corrente que admite a penhora parcial de verba salarial, faz-se necessário que a medida não comprometa a dignidade do devedor, certeza essa que não se tem no caso. A parte recorrente alega dissenso pretoriano com julgados do STJ quanto à interpretação que deve ser conferida ao artigo 833, inciso IV, e § 2o, do Código de Processo Civil, sustentando a relativização da exceção prevista nessa norma, de modo a permitir a penhora de parte dos valores de natureza remuneratória. Afirma ser possível, para a quitação do débito, a constrição de 30% (trinta por cento) dos honorários devidos em outras ações, ainda que estes sejam inferiores a 50 (cinquenta) salários-mínimos. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao suposto dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: Seja como for, assinalo que, mesmo para os que defendem a possibilidade de transmutar o impenhorável em penhorável, faz-se necessário que a operação não comprometa a subsistência digna do devedor, certeza essa que não se tem no caso, em que são ignoradas as despesas dos agravados. Assim, apenas os honorários superiores a 50 salários-mínimos são suscetíveis de constrição. Nota-se que o Proc. 0727431-56.2024.8.07.0001 refere-se à indenização por dano material e moral, com valor apresentado na inicial de R$ 1.707.746,79, no qual o segundo agravado atua como patrono da parte autora. O Proc. 0724797-87.2024.8.07.0001 se trata de obrigação de fazer c/c indenizatória de dano material e moral, a qual foi atribuído valor da causa na importância de R$ 102.156,55, sendo a empresa autora patrocinada pelo 2o agravado. Já o Proc. 0709730-25.2024.8.07.0020, é indenizatória por dano material e moral, com valor da causa de R$ 302.480,00, atuando o 2o agravado na defesa da parte ré. Considerando que o salário-mínimo atual é de R$ 1.518,00 e que cinquenta vezes esse valor corresponde a R$ 75.900,00, apenas os processos em que haja a possibilidade do 2o agravado receber honorários superiores a essa quantia podem ser objeto de penhora (ID 73302665). Nesse passo, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016